Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-47.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000556-47.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ELIZABETE DE SOUSA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITIÚBA. PROFESSOR. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. FUNDO VINCULADO AOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. VALORES QUE NÃO SE DESTINAM EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIO ENTRE OS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À REGRA DO ART. 22 DA LEI DE Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO DO TCU. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF 528. NÃO ATENDIMENTO PELO RATEIO DA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO INEXISTENTE COM O INCREMENTO CONTINUADO DO PLANO DE EDUCAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 402/2016. OBSERVÂNCIA. REGULAMENTAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação remuneratória, sob o argumento de que a Autora faria jus ao recebimento de 60% (sessenta por cento) dos valores repassados ao Município de Rio Real por meio do Precatório nº 002800-62.2015.4.01.9198, decorrente de diferenças do FUNDEF relativas aos exercícios de 1998 a 2006. A sentença afastou tal pretensão ao fundamento de que tais verbas, por serem extraordinárias, não se submetem à subvinculação mínima prevista na legislação pertinente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se os valores recebidos por meio de precatório, relativos a complementação da União ao FUNDEF, submetem-se à vinculação mínima de 60% para pagamento aos profissionais do magistério, conforme art. 22 da Lei nº 11.494/2007; e (ii) se há direito subjetivo da Autora ao recebimento do percentual requerido, à luz dos precedentes do STF, TCU e orientação administrativa estadual. III. Razões de decidir 3. Os valores recebidos por meio de precatórios relativos à complementação da União ao FUNDEF possuem natureza extraordinária, diferindo das transferências regulares do fundo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 528/DF, ocasião em que se firmou que tais verbas não estão sujeitas à subvinculação de 60% prevista na Lei nº 11.494/2007. 4. O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n.º 2.866/2018 (TCU-Plenário), reiterou seu entendimento no sentido de que os recursos advindos de precatórios não se sujeitam à subvinculação da fração mínima de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, e não podem ser empregados em pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas/previdenciários e remunerações ordinárias dos profissionais da educação. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no entendimento da impossibilidade de rateio dos valores provenientes de precatórios do FUNDEF/FUNDEB com servidores do magistério, reconhecendo que inexiste direito subjetivo ao recebimento da verba pleiteada. 7. À luz de tais fundamentos, o pedido autoral não se sustenta, impondo-se a manutenção da sentença recorrida. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 211 e 212; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, arts. 21, 22 e 23. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.08.2020; STF. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.